Tribunal: TJDFT
Processo: 0706546-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. PORTE DE ARMA DE USO RESTRITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO. CONDENAÇÃO ANTERIOR. CRIME PRATICADO HÁ QUATRO ANOS. ORDEM CONCEDIDA PARA CONFIRMAR A LIMINAR DEFERIDA.
1. A decretação da prisão da preventiva exige a presença concomitante: de uma das condições de admissibilidade (previstas no artigo 313, incisos I, II, III e parágrafo único, do Código de Processo Penal); dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312, última parte, do Código de Processo Penal); e de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (estabelecidos no artigo 312, primeira parte, do Código de Processo Penal, quais sejam: a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal).
2. A condenação anterior pelo crime de ameaça não é indicativa, por si só, do risco de reiteração delitiva, pois foi cometido há aproximadamente quatro anos e não guarda qualquer relação com o delito de porte ilegal de arma de fogo pelo qual o paciente está respondendo.
3. Ordem concedida para confirmar a liminar.